Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal formulado às págs. Num. 22226208, oportuno consignar que já foi requerido em oportunidade pretérita pela parte apelante, sem êxito. Mantenho o mesmo entendimento. O genitor do menor, ora Apelante, já faz jus a horário especial no percentual de 20% e como bem assinalado pela Douta Procuradora de Justiça, a concessão do pleito de redução da carga horária no percentual de 50% não decorrer da lei de forma automática, sendo imprescindível a análise administrativa do pleito, por meio de perícia oficial, razão pela qual, em atenção à cota ministerial de ID Num. 16883711, os autos foram suspensos até realização do aludido exame, conforme Decisão de Num. 18612202 - Pág. 1. O exame, por sua vez, já foi realizado, como noticiado pelos Apelantes à pag. 1 do ID 20105212 e conforme laudo medico pericial de ID Num. 21439005 - Pág. 7. As assertivas dos Apelantes no sentido de que o resultado da perícia viola direitos fundamentais e contraria os documentos que instruem os autos, são questões atinentes ao mérito e serão apreciadas quando do julgamento do recurso pelo Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de ID Num. 22226208, e considerando que não há mais motivos para o sobrestamento do feito, porquanto já ultimado o ato que lhe deu causa, retome o processo o seu curso regular. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Após, venham conclusos para julgamento de mérito. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator